Tribunal: STF
Processo: HC 220703
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estelionato. Associação criminosa. Crimes contra a ordem tributária. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 171.234, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171 e 288 do Código Penal, e 7º, VII, da Lei n. 8.137/90. 



3. A parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Destaca que a prisão “se mostra como completamente desnecessária, acima de tudo pelo encerramento da instrução criminal no último dia 19.08.2022 [...], não havendo mais que se falar em risco a aplicação da lei penal ou conveniência da instrua criminal”. Afirma que “[n]ão há nos autos qualquer elemento concreto apto a infirmar que solto o Paciente venha a ameaçar a ordem econômica e financeira, haja vista que toda documentação presente nos autos demonstra que a empresa do Paciente vem realizando diversos acordos de ressarcimento e/ou devolução de valores a todos os clientes que promoveram algum tipo de litigio contratual”.



4. Prossegue a impetração para apontar que “o Paciente é jovem (apenas 30 anos) de idade, primário e de excelentes antecedentes, sem qualquer registro de passagem pela polícia (nem mesmo quando menor), trabalha desde os primórdios da vida, além de comprovar nos autos que possui endereço certo no distrito da culpa”.



5. A defesa requer, “em caráter liminar, [...] sejam aplicadas as medidas alternativas dos artigos 319 e 320 do CPP, inclusive, se necessário, com a utilização de tornozeleira eletrônica, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, e, no mérito, [...] seja reconhecida a ilegalidade do decreto de prisão preventiva”.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque consta a informação de que o paciente “responde a outras 3 ações penais naquela mesma Comarca, por fatos semelhantes” (passagens da decisão impugnada), circunstância que, em linha de princípio, atrai o entendimento desta Corte no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator